Tribunal: TJES
Processo: 5001158-59.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001158-59.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDECI BLANDINO DOS SANTOS

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAQUES NÃO RECONHECIDOS EM CONTA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da cooperativa, pois figura como contratante direta do consumidor e parte da cadeia de fornecimento de serviços bancários (art. 25, §1º, do CDC).

2. Não merece acolhimento a alegação de ausência de dialeticidade quando o recurso impugna fundamentos específicos da sentença.

3. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada alteração na condição econômica do apelante, que comprovou sua hipossuficiência em 1º grau.

4. A relação jurídica entre o consumidor e as instituições financeiras é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5. Configura-se falha na prestação do serviço bancário a realização de saques não reconhecidos pelo consumidor, sem comprovação de regularidade ou apresentação de registros de segurança pelas instituições financeiras.

6. O consumidor não está obrigado a provar fato negativo (ausência de saque), cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC).

7. Restando caracterizada a falha no serviço e o nexo de causalidade, impõe-se a restituição dos valores subtraídos e a reparação por dano moral, presumido nas hipóteses de desvio injustificado de valores em conta bancária.

8. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5001158-59.2023.8.08.0047

Apelante:
Aldeci Blandino dos Santos

Apelados:
Banco Cooperativo do Brasil S/A – Banco Sicoob e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Conexão

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
Aldeci Blandino dos Santos
contra a sentença (ID 13502205) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Banco Cooperativo do Brasil S/A – Banco Sicoob e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Conexão, julgou improcedente os pedidos iniciais, ao fundamento de que as movimentações bancárias impugnadas foram realizadas mediante uso regular de cartão e senha pessoal, inexistindo falha na prestação do serviço bancário.

Em suas razões recursais (ID 13502211), o apelante sustenta, em síntese, que:
(a) é trabalhador rural, pertencente a comunidade quilombola, e não movimentou a conta desde os depósitos realizados em dezembro de 2021; (b) foi surpreendido, em janeiro de 2023, com saldo irrisório, após supostos saques e transações não reconhecidas; (c) houve indevida inversão do ônus da prova em desfavor do consumidor, sendo necessária a reabertura da instrução para juntada de filmagens e extratos detalhados por parte dos apelados; (d) a sentença desconsiderou seu contexto social e pessoal, bem como a prova testemunhal produzida; e (e) deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com a consequente condenação à restituição de valores e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 13502214 e 13502215, nas quais pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade.

A Cooperativa Sicoob Conexão ainda requer a revogação da justiça gratuita e suscita a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, ambos defendem o desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação à gratuidade da justiça

Nas contrarrazões (ID 13502215) a apelada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo sustenta que o apelante não é hipossuficiente, pois possui recursos financeiros, é assistido por advogado particular e não comprovou estado de miserabilidade, motivo pelo qual requerem a revogação da gratuidade da justiça

Sem razão a apelada, posto que não apresentou nenhum
elemento que indique alteração na condição econômica do apelante que justifique a revogação do benefício.

Na origem, restou demonstrado que o apelante faz jus à gratuidade pois apresentou nos IDs 13501730, 13501731 e 13501732 documentos que comprovam sua condição econômica, consistindo em extrato de conta bancária e declaração de imposto de renda, os quais revelam tratar-se de pessoa de baixa renda, sem capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua própria subsistência.

Diante do exposto, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal

Ambas as apeladas suscitam a preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

O recurso de id. 13502211, contudo, atende aos requisitos essenciais ao seu processamento, porquanto enfrenta, de forma clara, pontos específicos da sentença recorrida, tais como a ausência de movimentação da conta pelo consumidor, a ocorrência de saques não reconhecidos, a falha na prestação do serviço bancário e a inversão indevida do ônus da prova, demonstrando, assim, regularidade formal e observância ao princípio da dialeticidade.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

Preliminar de ilegitimidade passiva da Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão

A cooperativa suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é responsável pela administração da conta poupança, atribuindo tal função exclusivamente ao Banco Cooperativo do Brasil S/A – Banco Sicoob.

Embora a cooperativa afirme atuar apenas como intermediária ou correspondente, é incontroverso que ela figura como parte contratante direta do consumidor e ponto de atendimento onde foi aberta a conta bancária, respondendo, assim, pela prestação de serviços frente ao cooperado.

Nos termos do §1º do art. 25 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante a distinção interna de competências administrativas entre cooperativa e banco cooperativo.

Além disso, a legitimidade passiva é aferida com base na pertinência subjetiva da ação, sendo que a cooperativa é apontada como responsável pelos fatos narrados na petição inicial.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo do Brasil S/A - Sicoob Conexão.

É como voto.

Mérito

O apelante se insurge contra a sentença que
julgou improcedente os pedidos iniciais, ao fundamento de que as movimentações bancárias impugnadas foram realizadas mediante uso regular de cartão e senha pessoal, inexistindo falha na prestação do serviço bancário.

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do STJ através da Súmula 297 é de que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’
.

A análise do recurso cinge-se em verificar se há responsabilidade civil das instituições financeiras apeladas pela subtração de valores da conta bancária do apelante, mediante movimentações não reconhecidas, bem como se é cabível a indenização por danos morais decorrentes do evento.

No caso, extrai-se dos autos que o apelante, trabalhador rural e membro de comunidade quilombola, realizou depósitos em sua conta poupança junto às instituições apeladas nos dias 20/12/2021 e 29/12/2021, totalizando o montante de R$ 17.304,00 (dezessete mil trezentos e quatro reais), mas, ao consultar o saldo mais de um ano depois, foi surpreendido com a existência de apenas R$ 124,15 (cento e vinte e quatro reais e quinze centavos) na conta, apesar de não ter realizado quaisquer movimentações nesse ínterim. As transações — saques e compras — foram efetuadas de forma fracionada ao longo de 2022.

Os saques realizados na conta do apelante não foram por ele reconhecidos, sendo a alegação central de sua demanda justamente a de que não efetuou tais transações.

No caso em análise, os argumentos do apelante decorrem da alegação de um fato negativo, qual seja, a de que não realizou os saques questionados. Por essa razão, não se pode exigir do autor a produção de prova de que não efetuou tais movimentações, incumbindo, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, às instituições financeiras apeladas o ônus de comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado, o que não foi feito.

Embora os apelados sustentem que as movimentações ocorreram mediante o uso regular de cartão e senha, não se desincumbiram do ônus de demonstrar a regularidade das operações, especialmente diante da alegação específica de fraude ou acesso indevido.

A jurisprudência tem afirmado que, mesmo diante da existência de chip e senha, compete à instituição financeira comprovar a lisura da operação, o que pode ser feito, por exemplo, com a apresentação de imagens do circuito interno de segurança — o que não foi requerido em momento adequado ou, se requerido, não foi atendido.

É jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

[...] 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

[...] 4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

No caso em apreço, não houve qualquer demonstração de que o apelante teve acesso ou possibilidade de obter esses registros no momento da impugnação das transações, nem há nos autos justificativa plausível para a ausência das imagens.

A falha na prestação do serviço bancário resta caracterizada pela ausência de diligência mínima na apuração das alegações do consumidor e pelo descumprimento do dever de segurança na guarda de seus ativos, aplicando-se ao caso a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14 do CDC), eis que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, consolidou o entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Dessa forma, a configuração da responsabilidade civil prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, diante da fraude comprovada, consistente na realização de saques não reconhecidos pelo apelante e na ausência de prova por parte das instituições financeiras quanto à regularidade das transações, impõe-se a restituição simples dos valores subtraídos, nos termos do art. 14 do CDC, tendo em vista que não se trata de cobrança indevida, mas de reparação civil decorrente de falha na prestação do serviço.

No que tange ao dano moral, entendo que este resta inequivocamente caracterizado, não sendo necessário demonstrar sofrimento concreto, uma vez que a indevida subtração de valores de conta bancária, sem que o consumidor tenha praticado as transações ou recebido qualquer assistência efetiva da instituição financeira, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à esfera íntima da personalidade.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a ocorrência de saque indevido em conta poupança representa dano presumido, cuja indenização independe da prova do prejuízo psíquico concreto, nos termos do entendimento firmado em:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Cooperativo Sicoob S/A – Banco Sicoob contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de procedimento comum ajuizada por Gabriel Dadalto Silva, condenando o banco à restituição de R$ 82.727,54 (oitenta e dois mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), além do pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. O banco apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que as transações contestadas ocorreram mediante uso de senha pessoal e autenticação pelo aplicativo bancário, sem indícios de fraude sistêmica. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante deve ser responsabilizado pela ocorrência de transações fraudulentas na conta do recorrido; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). 4. A jurisprudência do STJ (Súmula 479 e Tema 466) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 5. No caso concreto, as movimentações contestadas ocorreram em momento em que o recorrido estava hospitalizado, evidenciando transações atípicas em relação ao seu perfil financeiro. A falha na segurança do sistema bancário permitiu a realização de diversas transações irregulares, caracterizando defeito na prestação do serviço. 6. O banco, como fornecedor de serviços, possui o dever de garantir a segurança das operações financeiras de seus clientes, adotando medidas eficazes de prevenção a fraudes, conforme reiterado pelo STJ (REsp 1.995.458/SP e AgInt no REsp 2.056.005/SE). 7. A vulnerabilidade do sistema bancário e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes configuram falha na
prestação do serviço, ensejando o dever de restituição dos valores indevidamente debitados. 8. Quanto à indenização por danos morais, embora configurado o prejuízo extrapatrimonial, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela desproporcional ao caso concreto, sendo adequado reduzi-lo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a condenação à restituição dos valores indevidamente debitados. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, incluindo transações fraudulentas realizadas por terceiros, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. A vulnerabilidade do sistema bancário que permite a realização de transações atípicas e incompatíveis com o perfil do cliente caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido caso se revele excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 (REsp 1.197.929/PR); STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/08/2022; STJ, AgInt no REsp 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/03/2024. Vitória, 22 de abril de 2025. RELATORA (TJES, Classe: Apelação, 5011643-72.2023.8.08.0030, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2025.)

No presente caso, o apelante é trabalhador rural, pertencente a comunidade quilombola, o que denota não apenas maior vulnerabilidade social, mas também limitações no acompanhamento contínuo da movimentação de sua conta bancária, o que reforça o abalo emocional decorrente da perda injustificada de recursos consideráveis que se destinavam, presumivelmente, a sua subsistência ou a projetos de vida.

Considerando, portanto, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, natureza do dano, repercussão do evento, condições pessoais do ofendido e caráter pedagógico da medida, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido e coibir condutas semelhantes por parte das instituições financeiras.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele dou provimento parcial para reformar a sentença e condenar solidariamente as instituições financeiras apeladas ao pagamento de: a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), na forma dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC; e b) restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta do apelante, no montante de R$ 17.256,42 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com correção monetária pelo IPCA desde cada saque indevido e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, na forma dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

Condeno ainda as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.